Tribunal: TJSP
Processo: 0010695-47.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Conflito de competência. Ação de reintegração de posse de bem imóvel. Discussão entre particulares. Competência da Segunda Subseção de Direito Privado, ainda que, no curso do processo, tenha surgido a informação de que se trata supostamente de um bem público. Questão secundária e incidental que não interfere na aferição da competência recursal que, no caso, é fixada em razão da matéria. Conflito

Ementa:
Conflito de competência. Ação de reintegração de posse de bem imóvel. Discussão entre particulares. Competência da Segunda Subseção de Direito Privado, ainda que, no curso do processo, tenha surgido a informação de que se trata supostamente de um bem público. Questão secundária e incidental que não interfere na aferição da competência recursal que, no caso, é fixada em razão da matéria. Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitada (11a Câmara de Direito Privado).